Tribunal: TJPA
Processo: 0885769-77.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885769-77.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: T. S. A., ANTONIO NONATO DE ARAUJO NETO, LARISSA DA SILVA SANTANA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0885769-77.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: T. S. A., representado por LARISSA DA SILVA SANTANA e ANTONIO NONATO DE ARAUJO NETO.

ADVOGADO: CAREN BENTES BOUEZ PINHEIRO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: Direito do Consumidor e Direito à Saúde. Apelação Cível. Plano de saúde. Transtorno do Espectro Autista (TEA). Falha na prestação do serviço. Ausência de rede credenciada apta e disponível. Reembolso integral. Atividade física adaptada como parte do tratamento multidisciplinar. Danos morais configurados. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), condenando a ré ao reembolso integral das despesas realizadas com tratamento multidisciplinar — inclusive atividade física adaptada — e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da não disponibilização de rede credenciada apta à realização do tratamento prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço pela operadora, consistente na ausência de clínicas e profissionais habilitados na rede credenciada para atendimento adequado e tempestivo do menor; (ii) saber se é devido o reembolso integral das despesas realizadas fora da rede, inclusive quanto à atividade física adaptada prescrita como parte do tratamento terapêutico; (iii) saber se a conduta da operadora enseja condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), sendo objetiva a responsabilidade da operadora, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Restou comprovada a falha na prestação do serviço, diante da inexistência de rede credenciada apta e disponível para atendimento especializado do menor com TEA, em afronta ao art. 12, I, da Lei nº 9.656/98 e às diretrizes da Lei nº 12.764/2012.

5. A atividade física adaptada, quando prescrita como parte do tratamento multidisciplinar, possui natureza terapêutica, devendo ser custeada pelo plano de saúde, sobretudo quando inexistente profissional habilitado na rede credenciada.

6. A recusa de cobertura e o reembolso parcial, diante da vulnerabilidade do paciente e da essencialidade do tratamento, configuram prática abusiva (art. 51, IV, do CDC) e violação ao direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da CF).

7. Os danos morais restam configurados in re ipsa, diante da negativa de assistência adequada a menor com deficiência, em fase crucial de desenvolvimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A não disponibilização de rede credenciada apta e suficiente para atendimento de menor com Transtorno do Espectro Autista configura falha na prestação do serviço e autoriza o reembolso integral das despesas realizadas fora da rede.

A atividade física adaptada, quando prescrita como parte do tratamento multidisciplinar de paciente com TEA, possui natureza terapêutica e integra a cobertura obrigatória do plano de saúde.

A recusa ou limitação indevida de cobertura em tais hipóteses enseja condenação por danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe e Sistema Libra do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a reforma da sentença de
Id. 28287423, proferida pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
julgou procedente os pedidos autorais para condenar a Unimed Belém a Ressarcir integralmente as despesas médicas e terapêuticas suportadas pelos autores, no valor de R$ 25.857,06 e Pagar Indenização por Danos Morais, no valor de R$ 10.000,00

Cuida-se na origem de AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C DANOS MORAIS, interposta em face de UNIMED BELÉM, onde o autor T.S.A., nascido em 26/08/2018 (com 07 anos de idade), alega que é portador de Transtorno do espectro do Autista – TEA, e, em razão do menor ter ficado meses desassistido devido à falta de profissionais habilitados na rede credenciada, teve de arcar com o importe de R$ 45.740,00 para o tratamento do menor e, só houve o reembolso parcial de apenas R$ 19.882,94.

Em sentença de id. 28287423, o douto Juízo de primeiro grau, julgou procedente a demanda, para determinar que a parte ré restitua o valor restante, de R$ 25.857,06, bem como, a pagar indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00. Além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação (id. 28287426), onde em apertada síntese alega que é descabida a obrigação de cobertura para o tratamento de atividade física adaptada, bem como que foi desconsiderada a vasta rede credenciada da Unimed Belém, que possui plena capacidade de realizar o tratamento.

Defende que o ressarcimento das terapias realizadas em clínicas particulares, não conveniadas, fica limitada aos preços de tabela contratual, bem como, a ausência de dano moral.

A
o final, pugna para que seja reformada a decisão guerreada, no afã de ser julgado improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 28287432, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no id. 31202885, onde se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço pela operadora de plano de saúde, consistente na não disponibilização de rede credenciada apta e tempestiva para a realização do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA); (ii) se é devido o reembolso integral das despesas realizadas com tratamento fora da rede credenciada, inclusive atividade física adaptada; e (iii) se restam configurados danos morais em razão da conduta da operadora.

Conforme se extrai dos autos, o menor T. S. A., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84.0), teve prescrição médica para realização de tratamento multidisciplinar contínuo, abrangendo, dentre outras intervenções, terapias especializadas e atividade física adaptada, esta última indicada como instrumento terapêutico voltado ao desenvolvimento motor, cognitivo e social.

Os genitores do menor buscaram atendimento junto à rede credenciada da apelante, todavia restou demonstrado que não havia clínicas e profissionais habilitados aptos a realizar o tratamento na forma e na periodicidade prescritas, havendo indicação de prazos de espera incompatíveis com a urgência e continuidade exigidas pela condição clínica do paciente.

A operadora, embora tenha efetuado reembolsos parciais, recusou-se a proceder ao reembolso integral das despesas, sustentando limitação contratual e inexistência de obrigação quanto a determinados procedimentos, especialmente no que se refere à atividade física adaptada.

Pois bem.

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 608/STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A responsabilidade da operadora, portanto, é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

No caso em exame, restou comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de disponibilização de rede credenciada apta e suficiente para atender às necessidades específicas do menor. A mera indicação genérica de profissionais credenciados, sem que estes possuam qualificação específica ou disponibilidade compatível com a urgência terapêutica, não atende ao dever contratual de cobertura efetiva.

A Lei nº 9.656/98, em seu art. 12, inciso I, alíneas “a” e “b”, estabelece:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I – quando incluir atendimento ambulatorial:

a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente.”

Ademais, a Lei nº 12.764/2012, em seu art. 1º, § 2º, dispõe:

“§ 2º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.”

E o art. 2º, inciso II, do mesmo diploma, assegura a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com TEA, inclusive com atendimento multiprofissional.

Assim, tratando-se de menor com deficiência, incide também o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), cujo art. 7º assegura:

“A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.”

No que concerne especificamente à atividade física adaptada, verifica-se que esta foi indicada como parte integrante do tratamento terapêutico, com finalidade clínica e reabilitadora. Não se trata de mera prática recreativa, mas de intervenção terapêutica inserida no plano de tratamento multidisciplinar.

Cumpre ainda esclarecer que a ANS, por meio da Resolução nº 539/2022, ampliou as regras de cobertura para os pacientes portadores de transtornos globais do desenvolvimento, tal como é acometido o ora agravado, tornando obrigatório o atendimento para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente.

Neste sentido, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, havendo indicação médica e inexistindo rede credenciada apta, impõe-se o custeio ou reembolso integral do tratamento realizado fora da rede, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato.

A recusa em custear integralmente o tratamento, especialmente diante da comprovada inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada, configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade.”

No tocante aos danos morais, a situação ultrapassa o mero aborrecimento contratual. Trata-se de menor com diagnóstico de TEA, cuja evolução terapêutica depende de intervenção precoce e contínua. A não disponibilização de clínicas e profissionais aptos, aliada à necessidade de os genitores arcarem com elevados custos para garantir o tratamento essencial ao desenvolvimento do filho, evidencia violação à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e ao direito fundamental à saúde.

O dano moral, em hipóteses como a presente, é in re ipsa, decorrente da própria gravidade da conduta e da vulnerabilidade do paciente, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto adicional.

Diante desse cenário, não merece guarida o apelo da operadora, porquanto a sentença recorrida encontra-se em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante, ao reconhecer a falha na prestação do serviço, determinar o reembolso integral das despesas comprovadas — inclusive relativas à atividade física adaptada — e condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Destaca-se que a Apelante, alegou que possuía em sua rede credenciada, clínicas e profissionais contratados, que estariam aptos a prestar o atendimento multidisciplinar ao tratamento indicado pelo médico do apelado.

Contudo, contradizendo as alegações da apelante, a parte apelada trouxe diversos emails trocados com a Administradora do Plano de Saúde, onde se comprova a ausência de prestadores aptos a prestar o atendimento necessário, no tempo e modo que foram solicitados pelo médico assistente (id. 28287301 a 28287304).

Mister ressaltar que na hipótese de os serviços serem prestados por profissionais ou por clínica ou por hospital estranho à rede conveniada, em razão de mera preferência do usuário do plano, a operadora fica obrigada a reembolsar as despesas, observados os limites previstos em contrato, os quais geralmente resultam em reembolso parcial.

Por outro lado, se a rede credenciada por algum motivo não oferece os serviços, então não se trata de preferência do usuário, mas de falta de estrutura
da operadora para cumprir sua obrigação
, podendo, neste caso, o usuário contratar os serviços e depois exigir o reembolso integral ou manifestar sua vontade de que a operadora faça os pagamentos diretos à prestadora do serviço, isto é, a cobrança pelos serviços seja destinada à operadora. Assim, não existindo todo o tratamento necessário ao autor na rede credenciada, a ré será obrigada a custear o tratamento fora dela.

Vejamos os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – Inconformismo da operadora de saúde – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Beneficiária diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – Prescrição médica de terapias multidisciplinares, baseada no modelo naturalista ABA e DENVER de estimulação precoce – Probabilidade do direito evidenciada – Cobertura pleiteada deve se dar, a princípio, na rede credenciada – Inexistindo clínica credenciada especializada no tratamento, deverá a operadora arcar com o tratamento fora da rede e de forma integral – Precedentes desta Câmara – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Proteção à saúde do menor que deve ser resguardada – Decisão reformada, em parte – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO (TJ-SP - AI: 20538174220238260000 Presidente Bernardes, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 28/04/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. DESCABIMENTO. MÉTODO ABA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REDE CREDENCIADA. TRATAMENTO NA REDE PARTICULAR. CUSTEIO DIRETO OU REEMBOLSO INTEGRAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. O plano de saúde deve custear, diretamente ou mediante reembolso integral, sem limite de sessões e independentemente da rede credenciada, o tratamento do autor (3 anos de idade) com profissionais especializados no método ABA, conforme indicado pelo médico assistente, até que haja comprovação de que os profissionais credenciados contam com essa especialização para o tratamento prescrito. Precedentes. 2. Havendo sucumbência mínima do autor, a ré deve arcar integralmente com os honorários arbitrados ( CPC 86 parágrafo único). 3. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor e negou-se provimento ao apelo da ré. (TJ-DF 07185101620218070001 1651954, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 09/12/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/01/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM LEUCEMIA – TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA – URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO – HOSPITAL ESCOLHIDO PELO PACIENTE – AUSÊNCIA DE CENTRO TRANSPLANTADOR – CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou constatado que a autora, ora agravada, fora diagnosticada com leucemia, cujo tratamento completo, incluindo o quimioterápico, deve ser realizado em centro transplantador, havendo urgência no início do tratamento por risco de piora da função renal e progressão de doença. 2-Tal situação de urgência, por si só, já autorizaria todo tratamento necessário, até mesmo fora da rede credenciada, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3-Ademais, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada.p> 1.0cm; text-align: justify;">4-De outro modo, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, a empresa agravante não comprovou a existência de centro transplantador em Belém, conforme indicação médica constante no documento, o que ratifica ainda mais a tese de hipótese excepcional apta a ensejar o tratamento fora da rede credenciada. 5-Desta feita, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravante de buscar, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora. 6-Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e agravada JÚLIA PORTUGAL GONÇALVES. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802361-58.2021.8.14.0000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 15/06/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DA PARTES - REJEITADA - PLANO DE SAÚDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DEMANDA SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– “SARCOMA DE EWING” – PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL A. C. CAMARGO, QUE NÃO INTEGRA A REDE DE CREDENCIADOS DO PLANO CONTRATADO – REQUISIÇÃO MÉDICA SOLICITANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O TRATAMENTO SOLICITADO PODERIA SER FEITO EM BELÉM, NA REDE CREDENCIADA – RECUSA INICIAL ILEGÍTIMA E ABUSIVA – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – AUMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0099931-57.2015.8.14.0301, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 14/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

De modo que, o tratamento em clínica não integrante da rede credenciada não decorreu de mera conveniência do beneficiário, mas da impossibilidade técnica de tratamento pela clínica conveniada, motivo pelo qual a Apelante deve arcar integralmente com o custeio dos tratamentos requeridos na inicial e não apenas pelos valores da tabela por ela utilizada para os seus conveniados.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

Belém, 03/04/2026